Tribunal: TCU
Processo: 021.174/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 629/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar a seguinte situação de atendimento das deliberações do Acórdão 1048/2020-TCU-Plenário , que foram monitoradas nesse processo: a) cumpridas, as determinações 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4; b) em cumprimento, as determinações 9.1.2 e 9.2.2; c) implementadas, as recomendações 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.6.1 e 9.6.2; d) em implementação, as recomendações 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4.2, 9.4.6, 9.4.7, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 e 9.5.4, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.174/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Controladoria-Geral da União, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; 1.6.2. Encerrar o ciclo de monitoramento do Acórdão 1048/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo de que a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto realize, nos futuros trabalhos de acompanhamento do PNE, a revisão de assuntos tratados nesta instrução cujas deliberações ainda contavam com ações em curso e/ou necessárias para o seu integral cumprimento ou implementação, e apensar o presente processo ao TC Processo 022.260/2019-6 , em atendimento aos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c art. 5o, II, da Portaria Segecex/TCU 27/2009.